Tribunal: STJ
Processo: 0003368-85.2011.4.03.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2025674 - SP (2022/0284214-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO BRANISSO SOBRINHO - SP068341
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. MULTA. REVISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA
284/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49888844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 0481b9b2-444f-40fd-bac3-d28f69057e1e

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA49888844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/08/2025 14:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 0481b9b2-444f-40fd-bac3-d28f69057e1e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2025674 - SP (2022/0284214-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO BRANISSO SOBRINHO - SP068341
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
PRETENSÃO QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS 282 E 356/STF. MULTA. REVISÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA
284/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. O reexame do contexto fático-probatório dos autos redunda na formação
de novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JACAREI TRANSPORTE
URBANO LTDA da decisão de fls. 849/854 em que não conheci do recurso especial
por ausência de prequestionamento, bem como pela incidência das Súmulas 7/STJ,
283 e 284, ambas do Supremo Tribunal Federal (STF).
A parte agravante impugna a incidência desses óbices processuais
postulando o conhecimento e provimento do seu recurso com os seguintes
argumentos: a) para que seja reconhecida a prescrição ou decadência dos débitos
Documento eletrônico VDA49079860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:12
Código de Controle do Documento: c8102fd5-5a33-43ae-bad0-d3f145c53045

exequendos; b) exorbitância da multa arbitrada; e c) violação à coisa julga e nulidade
da Certidão de Dívida Ativa (CDA).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (certidão de fl. 878).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Consoante consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem assim se
manifestou sobre a aventada decadência/prescrição:
Na singularidade, verifica-se que a constituição do crédito tributário
objeto de cobrança na execução fiscal deu-se mediante DCTF - Declaração
de Contribuição e Tributos Federais (fls. 147/154), modalidade que prescinde
da formalização do crédito pelo lançamento (artigo 150 do Código Tributário
Nacional), não havendo se que falar, por conseguinte, em prazo
decadencial.
Com efeito, o crédito tributário declarado e não honrado no seu
vencimento, entendendo assim, confessado, dispensa a necessidade de
constituição formal pela Administração sendo imediatamente inscrito em
Dívida Ativa, tornando-se assim exigível independentemente de notificação.
[...]
Também não há que se falar em prescrição, posto que nos termos do
artigo 174, I, do Código Tributário Nacional o prazo prescricional iniciado
com a constituição definitiva do crédito tributário interrompe-se pela citação
pessoal do devedor (redação anterior à Lei Complementar n° 118/05) ou
pelo despacho que ordena a citação (redação vigente a partir da entrada em
vigor da referida lei complementar).
[...]
No caso concreto o crédito tributário foi definitivamente constituído em
(fls. 147/154), data que deve ser considerada para o início da
29/03/2006
contagem do prazo prescricional, que se interrompeu com o despacho
citatório proferido em
(fls. 12 dos autos da execução fiscal em
29/10/2007
apenso). Desse modo, não está configurada a prescrição do crédito tributário
(fls. 618/619, 621 e 623).

A parte recorrente se limitou a suscitar o reconhecimento da decadência ou
da prescrição pois, "da simples verificação das datas, percebe-se que o juízo de
primeira instância acertadamente reconheceu a decadência, pois a data de vencimento
dos tributos é entre 10 de janeiro de 1996 e 10 de junho de 1996 e a notificação de
lançamento pela Fazenda Pública só ocorreu 10 anos depois, em 29 de março de 2006"
(fl. 681).
Documento eletrônico VDA49079860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:12
Código de Controle do Documento: c8102fd5-5a33-43ae-bad0-d3f145c53045

Ao sopesar os fundamentos lançados no acórdão recorrido, observo que
proferir entendimento diverso, com vistas ao reconhecimento da prescrição e/ou da
decadência, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância
que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto.
Incide no presente caso a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) –
.
" a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"
Relativamente à alegação de violação à coisa julgada, o art. 503 do CPC
não foi apreciado pelo Tribunal de origem, nem foi objeto dos embargos de declaração
apresentados.
A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria objeto do
recurso impede o acesso à instância especial por não ter sido preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento.
Incidem no presente caso, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal (STF).
Para que se configure o prequestionamento, não basta que a parte
recorrente devolva a questão controvertida para o Tribunal. É necessário que a causa
seja decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que seja exercido juízo de
valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-
se sua incidência ou não ao caso concreto.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o
prequestionamento é condição necessária para a ascensão do recurso especial,
inclusive quando se tratar de matérias de ordem pública. Nesse sentido, cito: AgInt no
REsp 1.758.141/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/5
/2019, DJe de
; AgInt no AREsp 2.541.737/SP, relator Ministro Marco Aurélio
29/5/2019
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp
24/6/2024
26/6/2024
1.756.189/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
8/6/2020
12/6/2020
Não é o caso de prequestionamento ficto porque, conforme o entendimento
desta Corte Superior, a incidência do art. 1.025

do Código de Processo Civil (CPC)
exige, além de oposição de embargos de declaração na instância ordinária, que no
recurso especial haja alegação de afronta ao art. 1.022 do caderno processual,
possibilitando verificar a omissão do Tribunal de origem quanto à apreciação da
matéria de direito de lei federal controvertida, o que não ocorreu na espécie.
A propósito, cito os seguintes julgados deste Tribunal:
Documento eletrônico VDA49079860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:12
Código de Controle do Documento: c8102fd5-5a33-43ae-bad0-d3f145c53045

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO. ART.
114 DA LEI 8.213/91. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182 DO STJ.
[...]
3. O STJ possui o entendimento de que não basta a oposição de
Embargos de Declaração para a configuração do prequestionamento ficto
admitido no art. 1.025 do CPC/2015, sendo imprescindível que a parte
alegue, nas razões do Recurso Especial, a violação do art. 1.022 do mesmo
diploma legal, para que, assim, o Superior Tribunal de Justiça esteja
autorizado a examinar eventual ocorrência de omissão no acórdão recorrido
e, caso constate a existência do vício, venha a deliberar sobre a
possibilidade de julgamento imediato da matéria, conforme facultado pelo
.
legislador
[...]
6. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.849.130/RS, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem
8/3/2021
16/3/2021
destaques no original.)

PROCESSUAL
CIVIL
E
AMBIENTAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. SUSPENSÃO. AÇÃO ANULATÓRIA GARANTIA.
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (PRA). CONCRETIZAÇÃO PENDENTE.
FATO NOVO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
FICTO. AUSÊNCIA.
[...]
8. Segundo o entendimento desta Corte de Justiça, para se reconhecer
o prequestionamento ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do
especial, impõe-se a invocação e o reconhecimento de contrariedade ao art.
.
1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu
9. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.622.622/PR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaques no
31/8/2020
8/9/2020
original.)

No caso concreto, a matéria tida por omissa não foi ventilada nos embargos
de declaração opostos na instância ordinária, razão pela qual não há falar em
prequestionamento ficto.
No mais, o Tribunal de origem considerou que "a Certidão de Dívida Ativa
goza de presunção juris tantun de certeza e liquidez que só pode ser elidida mediante
prova inequívoca a cargo do embargante, nos termos do artigo 3° da Lei n° 6.830/80.
Meras alegações de irregularidades ou de incerteza do título executivo, sem prova
capaz de comprovar o alegado, não retiram da CDA a certeza e a liquidez de que goza
(fl. 623).
por presunção expressa em lei"
A parte recorrente, por sua vez, limitou-se a alegar violação à coisa julgada,
de forma que as razões recursais se mostram dissociadas do quadro fático e das
premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido, o que atrai a aplicação, por
Documento eletrônico VDA49079860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:12
Código de Controle do Documento: c8102fd5-5a33-43ae-bad0-d3f145c53045

analogia, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), que
estabelece: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Por fim, quanto à multa arbitrada, a parte recorrente alega contrariedade ao
art. 61, § 2o, da Lei 9.430/1996, sustentando ser inviável a sua fixação em patamar
superior a 20% (vinte por cento), o que não é hábil para impugnar o fundamento do
acórdão recorrido de que "não basta argumentar que a mesma é 'abusiva' quando se
sabe que esse capítulo da consolidação do débito exequendo é calculado conforme
com aplicação do percentual posto em lei. Se a parte embargante sequer aponta as
razões pelas quais a multa seria 'ilegal' ou 'abusiva' há de preponderar o que consta da
CDA já que esse capitulo da divida é calculado conforme as leis que regem o tributo
(fl. 627).
cobrado"
Incide no ponto, portanto, o óbice da Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49079860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 01/08/2025 17:28:12
Código de Controle do Documento: c8102fd5-5a33-43ae-bad0-d3f145c53045

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.025.674 / SP
Número Registro: 2022/0284214-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033688520114033999
00033688520114039999
0800000410
08000004100800081697
08000004100800081697201103990033681
0800081697
1592350
201103990033681
2920120070151961
2920120080081697
33688520114033999
33688520114039999
4102008
800000410
8000004100800081697
8000004100800081697201103990033681
800081697
8060702116553 924307
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ADVOGADO
: ANTONIO BRANISSO SOBRINHO - SP068341
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA
ADVOGADO : ANTONIO BRANISSO SOBRINHO - SP068341
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49864846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: 4b6efc2a-fd35-4d31-bbe9-be69698c492f

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:32:09
Código de Controle do Documento: 4b6efc2a-fd35-4d31-bbe9-be69698c492f